Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729570-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES, ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI AGRAVADO: ADENILCE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI e ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES para reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em seu desfavor por ADENILCE PEREIRA DIAS, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais complementares, rejeitou o pedido de substituição da perita, e determinou que a parte agravante arcasse com o pagamento da referida verba. A parte agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial não lhe pode ser atribuída, pois a perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, ora agravada, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Argumenta que a inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro. Alega, ainda, que a majoração dos honorários em 50% é desproporcional e carece de justificativa técnica idônea. Por fim, defende a necessidade de substituição da perita nomeada, por conduta que teria comprometido sua imparcialidade ao levantar suspeita de violação ética pelos patronos dos agravantes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente a ordem de pagamento dos honorários complementares, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (Num. 74203591). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento parcial da medida de urgência. A controvérsia cinge-se a três pontos: (i) a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais; (ii) a proporcionalidade da majoração dos honorários, e (iii) a imparcialidade da perita nomeada. As questões relativas à suposta quebra de imparcialidade da perita, bem como à análise da proporcionalidade da majoração proposta, demandam uma análise mais aprofundada, a ser realizada após a manifestação da parte contrária, em respeito ao contraditório, quando do julgamento do mérito do recurso. Contudo, no que tange à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se evidente. A prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora/agravada (ID 203231385). Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. A inversão do ônus da prova, deferida em favor da consumidora, não tem o condão de alterar a regra de custeio da prova, ou seja, não impõe à parte ré a obrigação de arcar com os custos de uma prova que não requereu. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I – A agravante-embargada moveu execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) contra o agravado-embargante consumidor, que opôs embargos à execução, nos quais requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, o que foi deferido pela r. decisão agravada, a qual ainda determinou que a agravante-embargada arque com o custeio da perícia contábil. II – A inversão do ônus probatório não altera a previsão do art. 95, caput, do CPC de que o requerente da prova pericial é o responsável pelo seu custeio. III – Na presente demanda, considerado que a prova pericial foi requerida pelo agravado-embargante, ele deverá arcar com o seu pagamento, nos termos do art. 95, caput, do CPC. No entanto, como o agravado-embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio da perícia contábil será pago pelo TJDFT, consoante previsto no art. 95, § 3o, inc. II e na Portaria Conjunta no 116/2024. IV – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1914186, 0725009-14.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 – Caso em exame. Agravos conexos em que ambos os réus impugnam decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova e impôs aos agravantes o ônus do custeio de perícia em pneus adquiridos pelo autor. 2 – Inversão do ônus da prova. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). No caso, considerando a presença de verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência técnica, conclui-se que os réus, agravantes, têm maior possibilidade de demonstrar a inexistência de vício do produto ou eventual fato do produto. Fundamento jurídico: art. 55 do CPC, art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o do CPC. 3 – Custeio dos honorários periciais. A perícia foi requerida pelo autor, agravado, e não há no processo indícios de que a parte seja hipossuficiente economicamente. A parte não é beneficiária da justiça gratuita e, mesmo nesses casos, a regra é que quem deve suportar as despesas é aquele que requereu a perícia (art. 95, CPC). 4 – Agravos de instrumento conhecidos e providos, em parte. (k) (Acórdão 1931679, 0730848-20.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.)” Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade de justiça (ID 241597377), o custeio da perícia requerida deveria, em tese, observar a regra do artigo 95, § 3o, do CPC, sendo os custos suportados com recursos alocados no orçamento do ente público. O perigo de dano grave ou de difícil reparação reside no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe à parte agravante o desembolso de quantia elevada, sujeitando-a a um ônus financeiro antes da solução da controvérsia. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à ordem de recolhimento dos honorários periciais complementares pela parte agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator